Tribunal: TJPA
Processo: 0010746-26.2008.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010746-26.2008.8.14.0051

APELANTE: JOAO CARLOS DE ASSIS ALVES, MUNICÍPIO DE SANTARÉM

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM, JOAO CARLOS DE ASSIS ALVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA EC Nº 113/2021 AOS CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos morais ajuizada por particular contra o Município de Santarém, em razão da falsificação de sua assinatura em documentos públicos que simulariam prestação de serviços à municipalidade, ocasionando retenção da restituição de imposto de renda pela Receita Federal. Sentença de procedência com fixação de indenização no valor de R$ 15.000,00. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões debatidas restringem-se a:

(i) saber se o Município pode ser responsabilizado por suposta omissão administrativa em fraude perpetrada por terceiros;

(ii) verificar se o valor arbitrado a título de dano moral deve ser majorado (autor) ou reduzido (Município);

(iii) definir os índices corretos de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caracterizada a responsabilidade objetiva do ente público, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, diante da comprovação, via perícia grafotécnica oficial, de que as assinaturas apostas nos documentos fraudados não pertencem ao autor.

4. Prova judicial idônea e tecnicamente qualificada que evidencia falha estatal no controle interno da emissão de documentos e fiscalização de seus agentes.

5. O dano moral restou configurado, superando meros aborrecimentos, diante da repercussão negativa junto à Receita Federal e o abalo à imagem do autor.

6. Manutenção do valor da indenização em R$ 15.000,00, por se mostrar adequado às peculiaridades do caso concreto, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

7. Aplicação da sistemática da EC nº 113/2021 a partir de 09/12/2021, com incidência única da taxa SELIC sobre o montante da condenação, conforme art. 3º do referido diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município de Santarém conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido, apenas para adequar os consectários legais à sistemática da EC nº 113/2021.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade objetiva do Estado subsiste mesmo diante de fraudes cometidas por terceiros, quando configurada omissão administrativa relevante.

2. A indenização por dano moral decorrente de falsa imputação de prestação de serviços ao ente público e retenção de valores fiscais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. A partir da entrada em vigor da EC nº 113/2021, os juros e a correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública devem observar, de forma unificada, a taxa SELIC, nos termos do art. 3º.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, art. 487, I; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 608880, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 08.09.2020 (Tema 362 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO, ASSIM COMO CONHECER DO APELO DE JOÃO CARLOS DE ASSIS TELES E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS

interpostos por
JOÃO CARLOS DE ASSIS ALVES
e pelo
MUNICIPIO DE SANTAREM
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais com antecipação de tutela, julgou procedente a demanda nos seguintes termos (id. 10986946):

“(...) 3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, confirmo a liminar concedida nos autos e JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, com resolução de mérito, para condenar o réu a pagar o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de dano moral, em favor do autor, os juros a partir do evento danoso, calculados nos mesmos moldes da caderneta de poupança, nos termos do art. 5º da lei nº. 11.960/09 e a correção monetária a partir do arbitramento da sentença com base no IPCA-E (súmula 362 do STJ);

A fazenda pública é isenta do pagamento de custas, na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº. 5.738/93.

Condeno o réu em honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias. Após, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.”

Inconformado, o autor José Carlos de Assis Alves interpôs
recurso de apelação
(id. 10986947), pugnando pela majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, bem como, modificar o cálculo dos juros moratórios do capital e da correção monetária.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Já o Município de Santarém em seu apelo (id. 10986951), aduz a ausência de responsabilidade do Ente Estatal no dano sofrido pelo autor da ação, vez que a fraude foi praticada por terceiro.

Diante disso, requer a reforma da sentença que o condenou a pagar danos morais ao autor, ou ao menos a redução do
quantum
estipulado.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões ao recurso (id. 10986956).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento de ambos os recursos, pelo não provimento do recurso de apelação interposto pelo Município de Santarém, e pelo provimento parcial da apelação interposta pelo autor (id. 13245903).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos, pelo que passo a apreciá-los em conjunto.

No presente, discute-se a responsabilidade civil do Município de Santarém por suposta falsificação de documentos administrativos em nome do autor José Carlos de Assis Alves, fato que lhe impediu de receber restituição de imposto de renda.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a responsabilidade civil da Administração Pública está prevista no art. 37, §6º, da Constituição da República, nos seguintes termos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte.

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Registre-se, no entanto, que a responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, sendo de rigor a demonstração do dano, da ação ou omissão administrativa, e o nexo de causalidade, entre a ação/omissão e o dano.

Sobre o tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOA CONDENADA CRIMINALMENTE, FORAGIDA DO SISTEMA PRISIONAL. DANO CAUSADO A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO DA FUGA E A CONDUTA DANOSA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. 2. A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. 3. Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima. 4. A fuga de presidiário e o cometimento de crime, sem qualquer relação lógica com sua evasão, extirpa o elemento normativo, segundo o qual a responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta do agente. Nesse cenário, em que não há causalidade direta para fins de atribuição de responsabilidade civil extracontratual do Poder Público, não se apresentam os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal - em especial, como já citado, por ausência do nexo causal. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tema 362, fixada a seguinte tese de repercussão geral: "Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada". (RE 608880, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-240 DIVULG 30-09-2020 PUBLIC 01-10-2020)

No caso dos autos, imputa-se o dano à conduta da Municipalidade, pois restou comprovado que o autor teve sua assinatura falsificada em documentos públicos supostamente relacionados a serviços prestados à Prefeitura Municipal de Santarém no exercício de 2005. Em decorrência disso, a Receita Federal reteve a restituição de imposto de renda sob o argumento de que o autor não havia declarado tais valores.

A perícia grafotécnica judicial, promovida pelo Instituto Renato Chaves (id. 10986934 - Pág. 3), concluiu que as assinaturas apostas nos recibos atribuídas ao Sr. João Carlos de Assis Alves não apresentavam identidade gráfica com suas assinaturas-padrão. Veja-se:

“(...) 7- Conclusão

Depois de analisadas as assinaturas questionadas atribuídas ao sr. João de Assis Alves apostas nos RECIBOS datados de Santarém, 09/06/2005 – fls. 196, Santarém, 11/08/2005 –fls. 205, Santarém, 04/10/2005 – fls. 214 (Anexos 01 a 03), o técnico conclui que referida assinaturas não apresentam identidade gráfica com as assinaturas padrões fornecidas pelo Sr. João Carlos de Assis Alves, RG 1532115 – PC/PA (Anexos 04- 12) justificando suas inautenticidades. Tudo conforme detalhado no item dos exames e demonstrado nas imagens digitalizadas no final do laudo pericial, figura 1.// (...).”

Esse elemento probatório é tecnicamente qualificado e dotado de força persuasiva elevada, uma vez que produzido por órgão público especializado e em sede judicial, com oportunidade de contraditório e ampla defesa.

A prova pericial, por si, ilide a presunção de veracidade dos atos administrativos e revela falha grave no dever de fiscalização e controle dos contratos ou atos da Administração, consubstanciando omissão estatal juridicamente relevante. Ressalte-se que, mesmo que a fraude tenha decorrido de ato de terceiro ou servidor público, a jurisprudência do STF admite a responsabilidade do Estado, em razão da teoria do risco administrativo, conforme reiteradamente reconhecido na jurisprudência da Corte Suprema.

Ademais, os danos causados ao autor transcendem o mero dissabor cotidiano, na medida em que afetaram sua imagem perante o Fisco, gerando abalo em sua honra objetiva e subjetiva. A impossibilidade de receber valores de restituição de imposto de renda, associada à notícia de falsa prestação de serviço ao Poder Público, atinge direitos da personalidade.

Nesse passo, está plenamente caracterizado o dever de indenizar por parte do Município de Santarém.

Em relação ao
quantum
da indenização, vale lembrar que a condenação em danos morais visa atender duplo propósito: compensar a dor sofrida pela vítima e desestimular o ofensor a continuar agindo de forma ilegal, na esperança de que a condenação possa servir de estímulo para que não mais proceda da mesma forma no futuro.

Na fixação da reparação moral devem ser observados os seguintes parâmetros: a) a gravidade do fato, b) as consequências para a vítima (dimensão do dano), c) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente), d) a existência de culpa concorrente, e) a condição econômica das partes (SANSEVERINO, Paulo de Tarso. Princípio da reparação integral: Indenização no Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 283; MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado, Rio de Janeiro: Borsoi, Tomo 54, § 5.574, nº 4).

Assim, a valoração do dano moral deve levar em conta a dimensão do sofrimento e do constrangimento decorrentes do evento, as posses do ofensor, a situação pessoal do ofendido, e a intensidade da reprovabilidade da conduta do agente, para que a quantia atenda a dupla finalidade do instituto, compensatória e preventiva.

No caso, não se pode ignorar a frustração do autor no momento em que descobriu a transferência fraudulenta realizada em seu nome, sem contar os impostos e encargos decorrentes dessa ação.

Assim, reputo adequado e proporcional o valor arbitrado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que guarda razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

Quanto aos consectários da condenação, como é sabido, em razão da não modulação do RE 870.947, os índices fixados no REsp n. 1.495.146/MG devem valer para todas as parcelas, até a data de 08.12.2021.

A partir de 09.12.2021, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, ambos os consectários devem observar a taxa Selic, tal como previsto no art. 3º:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Assim, a correção monetária de todas as parcelas dever se dar pelo IPCAe, e os juros de mora calculados pela remuneração oficial da caderneta de poupança, até 08.12.2021; após essa data, ambos os consectários devem observar o índice da Selic.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo Município de Santarém, porém nego-lhe provimento.
Por outro lado,
CONHEÇO DO APELO formulado por José Carlos de Assis Alves
apenas para determinar a incidência da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021,
mantendo-se os demais comandos sentenciais,

de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Apelação Cível nº: 0010746-26.2008.8.14.0051

Apelante/Apelada: JOÃO CARLOS DE ASSIS ALVES

Apelante/Apelado: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Relator: DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos, pelo que passo a apreciá-los em conjunto.

No presente, discute-se a responsabilidade civil do Município de Santarém por suposta falsificação de documentos administrativos em nome do autor José Carlos de Assis Alves, fato que lhe impediu de receber restituição de imposto de renda.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a responsabilidade civil da Administração Pública está prevista no art. 37, §6º, da Constituição da República, nos seguintes termos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte.

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Registre-se, no entanto, que a responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, sendo de rigor a demonstração do dano, da ação ou omissão administrativa, e o nexo de causalidade, entre a ação/omissão e o dano.

Sobre o tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOA CONDENADA CRIMINALMENTE, FORAGIDA DO SISTEMA PRISIONAL. DANO CAUSADO A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO DA FUGA E A CONDUTA DANOSA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. 2. A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. 3. Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima. 4. A fuga de presidiário e o cometimento de crime, sem qualquer relação lógica com sua evasão, extirpa o elemento normativo, segundo o qual a responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta do agente. Nesse cenário, em que não há causalidade direta para fins de atribuição de responsabilidade civil extracontratual do Poder Público, não se apresentam os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal - em especial, como já citado, por ausência do nexo causal. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tema 362, fixada a seguinte tese de repercussão geral: "Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada". (RE 608880, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-240 DIVULG 30-09-2020 PUBLIC 01-10-2020)

No caso dos autos, imputa-se o dano à conduta da Municipalidade, pois restou comprovado que o autor teve sua assinatura falsificada em documentos públicos supostamente relacionados a serviços prestados à Prefeitura Municipal de Santarém no exercício de 2005. Em decorrência disso, a Receita Federal reteve a restituição de imposto de renda sob o argumento de que o autor não havia declarado tais valores.

A perícia grafotécnica judicial, promovida pelo Instituto Renato Chaves (id. 10986934 - Pág. 3), concluiu que as assinaturas apostas nos recibos atribuídas ao Sr. João Carlos de Assis Alves não apresentavam identidade gráfica com suas assinaturas-padrão. Veja-se:

“(...) 7- Conclusão

Depois de analisadas as assinaturas questionadas atribuídas ao sr. João de Assis Alves apostas nos RECIBOS datados de Santarém, 09/06/2005 – fls. 196, Santarém, 11/08/2005 –fls. 205, Santarém, 04/10/2005 – fls. 214 (Anexos 01 a 03), o técnico conclui que referida assinaturas não apresentam identidade gráfica com as assinaturas padrões fornecidas pelo Sr. João Carlos de Assis Alves, RG 1532115 – PC/PA (Anexos 04- 12) justificando suas inautenticidades. Tudo conforme detalhado no item dos exames e demonstrado nas imagens digitalizadas no final do laudo pericial, figura 1.// (...).”

Esse elemento probatório é tecnicamente qualificado e dotado de força persuasiva elevada, uma vez que produzido por órgão público especializado e em sede judicial, com oportunidade de contraditório e ampla defesa.

A prova pericial, por si, ilide a presunção de veracidade dos atos administrativos e revela falha grave no dever de fiscalização e controle dos contratos ou atos da Administração, consubstanciando omissão estatal juridicamente relevante. Ressalte-se que, mesmo que a fraude tenha decorrido de ato de terceiro ou servidor público, a jurisprudência do STF admite a responsabilidade do Estado, em razão da teoria do risco administrativo, conforme reiteradamente reconhecido na jurisprudência da Corte Suprema.

Ademais, os danos causados ao autor transcendem o mero dissabor cotidiano, na medida em que afetaram sua imagem perante o Fisco, gerando abalo em sua honra objetiva e subjetiva. A impossibilidade de receber valores de restituição de imposto de renda, associada à notícia de falsa prestação de serviço ao Poder Público, atinge direitos da personalidade.

Nesse passo, está plenamente caracterizado o dever de indenizar por parte do Município de Santarém.

Em relação ao
quantum
da indenização, vale lembrar que a condenação em danos morais visa atender duplo propósito: compensar a dor sofrida pela vítima e desestimular o ofensor a continuar agindo de forma ilegal, na esperança de que a condenação possa servir de estímulo para que não mais proceda da mesma forma no futuro.

Na fixação da reparação moral devem ser observados os seguintes parâmetros: a) a gravidade do fato, b) as consequências para a vítima (dimensão do dano), c) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente), d) a existência de culpa concorrente, e) a condição econômica das partes (SANSEVERINO, Paulo de Tarso. Princípio da reparação integral: Indenização no Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 283; MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado, Rio de Janeiro: Borsoi, Tomo 54, § 5.574, nº 4).

Assim, a valoração do dano moral deve levar em conta a dimensão do sofrimento e do constrangimento decorrentes do evento, as posses do ofensor, a situação pessoal do ofendido, e a intensidade da reprovabilidade da conduta do agente, para que a quantia atenda a dupla finalidade do instituto, compensatória e preventiva.

No caso, não se pode ignorar a frustração do autor no momento em que descobriu a transferência fraudulenta realizada em seu nome, sem contar os impostos e encargos decorrentes dessa ação.

Assim, reputo adequado e proporcional o valor arbitrado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que guarda razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

Quanto aos consectários da condenação, como é sabido, em razão da não modulação do RE 870.947, os índices fixados no REsp n. 1.495.146/MG devem valer para todas as parcelas, até a data de 08.12.2021.

A partir de 09.12.2021, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, ambos os consectários devem observar a taxa Selic, tal como previsto no art. 3º:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Assim, a correção monetária de todas as parcelas dever se dar pelo IPCAe, e os juros de mora calculados pela remuneração oficial da caderneta de poupança, até 08.12.2021; após essa data, ambos os consectários devem observar o índice da Selic.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo Município de Santarém, porém nego-lhe provimento.
Por outro lado,
CONHEÇO DO APELO formulado por José Carlos de Assis Alves apenas para determinar a incidência da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021,
mantendo-se os demais comandos sentenciais,

de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025